Tribunal: TCU
Processo: 004.103/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de fiscalizar os principais contratos associados à implementação do Programa de Extensão da Vida Útil de Angra 1, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis/RJ.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2025, na empresa Eletronuclear S.A. (Eletronuclear), subsidiária da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), com o objetivo de fiscalizar os principais contratos associados à implementação do Programa de Extensão da Vida Útil - LTO ( Long Term Operation ) de Angra 1; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, incisos II e V, 243 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar à Eletronuclear S.A. que, no prazo de 120 dias, a contar da ciência desta deliberação, estabeleça política destinada a monitorar e a mitigar a sua exposição às variáveis de câmbio que impactem seus ativos e passivos, buscando reduzir os efeitos de flutuações indesejáveis desta variável em seus resultados; 9.2. autorizar a autuação de processo de monitoramento, com o objetivo de avaliar as medidas adotadas para atender a recomendação contida no subitem anterior; 9.3. considerar em implementação a recomendação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1932/2024-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Eletronuclear S.A. (Eletronuclear), à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A (ENBPar), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) do Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) e à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), a fim de subsidiar os trabalhos a seu cargo, em face da ciência constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 2502/2024-TCU-Plenário , a respeito do risco iminente de o programa de extensão de vida útil da Usina Térmica Nuclear UTE Angra 1 não alcançar seus objetivos em vista da baixa disponibilidade de recursos financeiros para o projeto; 9.5. juntar cópia do inteiro teor da presente deliberação ao TC Processo 003.318/2025-7 ; e 9.6. arquivar os presentes autos, após as devidas comunicações e a atuação do processo de monitoramento.